Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: Direito tributário. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Não cabimento. Agravo interno contra decisão da Presidência. Imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI). Base de cálculo. Valor venal. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113).
2. O agravante sustenta que houve prévio procedimento administrativo, não se encontrando o valor apontado como normal de mercado.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em:
(i) analisar se houve ofensa ao artigo 1.022 do CPC; e
(ii) definir se o valor indicado na transação equivale ao normal de mercado.

III. Razões de decidir
4. Não se analisa recurso interno interposto contra decisão que não apreciou tese não abarcada pelo paradigma.
5. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.937.821/SP, paradigma do Tema 1.113 da lista dos recursos repetitivos.
6. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio.
8. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa, subvertendo o procedimento instituído no art. 148 do CTN.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.